Tribunal: TJSP
Processo: 2004707-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da justiça gratuita – Documentos constantes dos autos que não confirmam a alegação da agravante de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício indeferido – Agravo

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da justiça gratuita – Documentos constantes dos autos que não confirmam a alegação da agravante de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício indeferido – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004707-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALINE
RODRIGUES DE SOUZA SILVA, é agravado WILIAM LADISLAU SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004707-79.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51381
AGRAVO No 2004707-79.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Aline Rodrigues de Souza Silva
AGRAVADO Willian Ladislau Soares
JUÍZA Claudia Felix de Lima

GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência
para o deferimento da justiça gratuita
Documentos
constantes dos autos que não confirmam a alegação da
agravante de que não dispõe de recursos suficientes para o
pagamento das custas processuais
Benefício indeferido

Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “ação de extinção de
condomínio e alienação judicial” (fls. 16) ajuizada por Aline Rodrigues de Souza Silva
contra Willian Ladislau Soares, não se conformando aquela com a decisão reproduzida a
fls. 25, em que a Juíza de Direito indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita por ela formulado. Sustenta a agravante, em suma, que não possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento. Alega que
não aufere qualquer renda e que toda quantia que possui em sua conta bancária é
proveniente do pagamento de pensão alimentícia a seus filhos. Afirma que “As aplicações
financeiras onde se encontra inúmeros resgates pulverizados ao longo dos extratos é feita
automaticamente pelo Banco, notadamente quando dos depósitos das pensões
alimentícias.” (fls. 08). Ressalta não declarar rendimentos à Receita Federal. Requer,
assim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o final provimento do
recurso para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Foi deferido o pedido de
concessão de antecipação da tutela recursal (fls. 51/52).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004707-79.2020.8.26.0000
3
O recurso não comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo
artigo dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera declaração;
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, como disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode o
julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma
vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do
processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira”(AgInt no AREsp no
1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
Na hipótese em exame, há fundadas razões a indicar o descabimento do
pleito.
Da análise dos documentos de fls. 36/52 (autos de origem), verifica-se que a
agravante possui movimentações financeiras de significativas quantias, não tendo se
desincumbido do ônus de provar que os valores são inteiramente provenientes de pensão
alimentícia destinada a seus filhos. Não bastasse isso, versa a demanda sobre bens de alto
valor, somando o patrimônio objeto do condomínio mais de um milhão e meio de reais,
nada havendo, assim, a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência.
Desta forma, não se vislumbra a impossibilidade de a agravante arcar com o
pagamento de custas e despesas processuais. Deve-se ter em mente que a hipossuficiência
não se confunde com eventual desconforto financeiro.
É o que basta para demonstrar o acerto da decisão, sendo induvidoso que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004707-79.2020.8.26.0000
4
benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado a quem, efetivamente, a ele
faça jus.
Nega-se provimento ao recurso interposto.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator